Tribunal: TCU
Processo: 013.341/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pela 7a Região Militar, vinculada ao Comando do Exército. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pela Sétima Região Militar - Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos pelos Srs. Manoel Merencio da Silva (10003460-08-2015-000344-4); José Felipe Mike Campos Batista Melo (10003460-08-2015-000335-5) e Marcondes Nunes da Silva (10003460-08-2015-000148-4, alteração 2); 9.2. considerar prejudicados, em razão da perda de objeto, os exames de mérito referentes aos atos de concessão de pensão militar de números Sisac 10003460-08-2015-000146-8 (inicial) e 0003460-08-2015-000147-6 (alteração 1), ambos instituídos por Marcondes Nunes da Silva; 9.3. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar de número Sisac 10003460-08-2015-000336-3, instituído pelo Sr. Lúcio Pereira dos Santos (XXX.931.870-XX); 9.3.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Sétima Região Militar, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.2. determinar à Sétima Região Militar que: 9.3.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2.2. proceda à regularização do posto que serve de base de cálculo para os proventos da pensão militar cujo registro foi negado, contemplando o posto imediatamente inferior ao que foi utilizado como referência para o benefício; 9.3.2.3. esclareça à interessada Eva Nilza Saraiva dos Santos (CPF XXX.202.104-XX) que assiste a ela o direito à opção pela manutenção dos proventos da pensão militar instituída pelo Sr. Lúcio Pereira dos Santos, desde que renúncia ao benefício acumulado indevidamente, instituído pelo Sr. Vital Saraiva do Amaral; 9.3.2.4. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.2.5. informe às interessadas na pensão considerada ilegal que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pela Sétima Região Militar; 9.3.2.6. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.